Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006294-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), DAVID WILLIAM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 042.417.061-26 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), EVALDO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 039.322.851-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLAM DA RESSURREICAO BARRETO - CPF: 062.826.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPERCENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.
1. NULIDADE DA PRISÃO.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL. DELAÇÃO DE CORRÉU.
2. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS DA DECISAO.
IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ALIADAS À APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA E ARMAMENTOS. REGISTROS CRIMNAIS PRETÉRITOS.
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPERTINÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É inviável o acolhimento da tese relativa à violação de domicílio por parte da guarnição policial em diligência em que buscava elucidação de crime, quando não resta demonstrada, de plano, pela prova pré-constituída a ilegalidade do ingresso na residência. Ainda que assim não fosse, o flagrante em questão foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando-se, assim, superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, quando restar evidenciada nos autos, a periculosidade do agente, diante da apreensão de expressiva quantidade de armamentos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar em sua residência
(
1 revólver
de calibre 38 com
6 munições; 3 munições
de calibre 38
,
3 munições

de calibre 40,
1 munições
de calibre 9MM intacta), bem como, em face da apreensão de entorpecentes e petrechos indicando a traficância (7“pinos
”
de substância análoga à cocaína e plástico filme), aliado ao fato de que o paciente responde à outra ação penal, em curso pela 7ª Vara Criminal, especializadas em crimes que envolvem organização criminosa, o que, por certo, impede o risco de renitência delitiva
.
Inteligência dos Enunciados nº. 6 e 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade sendo inviável, em sede de
habeas corpus,
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

4. “(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar,
impetrado em favor de
David William de Almeida Lima
, que alega estar sofrendo
coação ilegal
em face de ato atribuído ao
MM.

Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, pelo qual
manteve a prisão preventiva do paciente
à conta da suposta prática dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
previstos no art. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei 11.343/2006. (Id. 206015664)

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega:
1)
a
nulidade da invasão
injustificada de domicílio;
2)
que a decisão é desprovida de motivação idônea
; 3)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
;
4)
possibilidade de substituição por medidas
cautelares diversas da prisão
. (Id. 206025163)

Colacionou documentos à
Id. 206025169 e seguintes.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
207029656)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem,

conforme sumário respectivo que segue em transcrição
(Id. 207275164):

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da medida cautelar da prisão preventiva. Trancamento da ação penal, invasão domiciliar sem justa causa – nulidade – ofensa à direito constitucional. Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da invasão domiciliar diante das informações preliminares nesta seara, dão conta da indicação da fundada suspeita. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que durante a operação “Asfixia” realizada na cidade de Nobres/MT, a guarnição da polícia militar, avistou um casal na frente de uma residência, em atitude suspeita. Assim, foi realizada à busca pessoal no casal e localizada
1 porção de substância análoga à maconha
no bolso do de
Willam.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 206015691-Pg.11) e com as Declarações dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante (Id. 206015691)
Willan

demonstrava nervosismo a todo momento e durante a entrevista, começou a relatar que na sua residência não havia nada de ilícito, sendo que, após autorizou a entrada e busca em sua residência.

Nesse passo, os policiais encontraram uma mochila preta com
3 substâncias análoga à maconha, 1 balança de precisão e 1 porção maior de substância análoga à maconha.
Relataram ainda que durante buscas no quintal, foi encontrado um tonel enterrado contendo

um rádio comunicador com resquícios de drogas.

Destacaram que
Willan

revelou aos policiais que seu cunhado
David

que utilizava aquele esconderijo, sendo que, naquela tarde foram retirados
3 tabletes de substância análoga à maconha e 3 armas de fogo.
Dessa forma, foi dada a voz de prisão para
Willan.

Após, os policias foram até a residência de
David,
conforme indicado por
Willan
e lá
David

tentou empreender fuga pelos fundos, sendo que, ao efetivarem a abordagem,
David
afirmou que não estava mais com as três armas de fogo e os entorpecentes já havia distribuído, contudo, relatou que em baixo de seu colchão havia arma de fogo.

Portanto, foi realizada buscas no interior da kitnet onde
David
residia e lá localizadas
1 revólver
de calibre 38
com
6 munições
intactas em baixo do colchão; já no interior do guarda roupa foi encontrado
3 munições

de calibre 38
,
3 munições
de calibre 40,

1 munição
de calibre 9MM
intacta; além de
7 “pinos” de cor vermelha de substância análoga à cocaína.

No mais, foi localizado
uma
porção grande de substância análoga à maconha
,
plástico filme
e R$31,95 reais. Dessa forma,
David
foi preso em flagrante.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Assim, foram diversos fatores que levaram a abordagem, o que se coaduna com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram eles: nervosismo, local comumente relacionado ao comércio ilícito de entorpecentes e tirocínio policial. Tanto é que da busca pessoal se constatou o estado de flagrância, já que uma porção análoga à maconha foi encontrada no bolso de Willian. (...). Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, em razão da quantidade do entorpecente apreendido, da natureza do produto (maconha e cocaína), pesando mais de 02 kg, pinos de cocaína vazios prontos para a divisão em porções, balança de precisão e papel filme, revelando a periculosidade social dos agentes (...)” (Id. 138906921-Pg.16)

O impetrante requer a nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que inexistiam fundadas suspeitas/razões para as medidas invasivas
sem autorização judicial
.

Razão
não
lhe assiste.

Inicialmente, sustenta a defesa que a busca no interior da residência se deu arbitrariamente, sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar na ilegalidade da prisão em flagrante e no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar.

Com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de
mérito
que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Ainda que o “nervosismo” (ou a reação “apreensiva”) seja, de fato, subjetivamente compreendido, a verdade é que ao estar em patrulhamento ostensivo,
a polícia tem o dever de analisar tudo o que está ao seu redor
, e exatamente por isso, desloca-se em viaturas em baixa velocidade, sempre atenta ao que ocorre por onde passar, observando a circulação de pessoas e também de veículos.

Ora, o comportamento das pessoas, as situações circunstanciais ou até mesmo a aflição ou nervosismo (sem motivo aparente), não podem passar por desapercebidas pelo agente de segurança (sob pena, inclusive, de evidente despreparo) pois, naquele momento,
o policial está executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade)
em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir,
consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada no paciente não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca pessoal
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da
abordagem
ocorrida graças a uma
situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime nas ruas os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo do comportamento humano ao estímulo de ver uma viatura
.

Nesse ponto, cabe o registro que a “subjetiva”
percepção dos policiais

Vivianne Silva Metelo (Id. 206025173-Pg.29) e Cleyton Inácio Gonçalves (Id. 206025173-Pg.33) foi
bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem que percebeu a “apreensão” de
Willan,
que, delatou
David
aos policiais e ainda indicou que ele estava realizando à venda de entorpecentes e as armas.

Enfim, não discordo, o termo “fundada suspeita”, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Ademais, pelo que vejo, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
8.7.2024.
Diante disso, há muito aspectos a serem esclarecidos, razão pela qual, não me permitem atravessar o trabalho do judiciário de 1º grau em esclarecer os deslindes dos fatos.

Por fim, não é demais registrar que a teses de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio, não comportam discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Portanto, rechaço a tese
de nulidade decorrente da busca pessoal e domiciliar.

Prosseguindo, com relação à tese de ausência dos requisitos autorizadores, razão não assiste ao impetrante, pois, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, diante da
gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
em especial diante da quantidade de entorpecentes e a localização de petrechos típicos de traficância, além de armamentos e munições
(
1 revólver

de calibre 38 com

6 munições
;
3 munições

de calibre 38,
3 munições
de calibre 40,
1 munições
de calibre 9MM intacta; além de 7 “pinos” de cor
vermelha de substância análoga à cocaína
, além de plástico filme).

Além disso, ressalta-se que a decisão destacou o
risco de reiteração delitiva,
na medida em que
“
David possui ação penal em curso pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, especializada em crimes que envolvem organização criminosa. Lá é imputado ao flagrado os delitos de tráfico, associação para o tráfico e participar de organização criminosa, o que reforça a possibilidade de existir esse vínculo associativo mencionado acima. Além disso, respondeu por atos infracionais” (id 138239983)

Nesse cenário,
por sinalizarem a
gravidade concreta da conduta
e o
desajuste social do paciente
, autorizam a manutenção do encarceramento com vistas a
acautelar a ordem pública
e
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.
É dizer, são circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Também nesse ponto, vale conferir o que estabelece o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ainda ilustrando a matéria, segue ementa de recentíssimo julgado deste TJMT:

“(...)4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In casu, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido [19,210 kg (dezenove quilos e duzentos e dez gramas) de cocaína e 8,385 kg (oito quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha], bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído do inquérito policial e da ação penal que tramitam em desfavor do paciente, ambos pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes. 6. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1002308-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”

Diante desse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato constritivo.

Destaca-se, ademais, que a prisão cautelar não afronta o
princípio da proporcionalidade (homogeneidade),
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

E na sequência, estando escorada a prisão preventiva dos pacientes, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Feitas estas necessárias considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024